Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741497-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO MAGALHAES VALENTE PACIENTE: FRANCELIO DE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCELIO DE OLIVEIRA DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de roubo e se encontra cumprindo pena no regime fechado em razão da regressão de sua pena, mas no dia 23/06/2022 adquiriu direito à progressão para o regime semiaberto. Entretanto, continua no regime mais grave, estando a sofrer ilegalidade. Menciona o art. 112 da Lei de Execução Penal, diz que já cumpriu um sexto da pena, bem como não foi punido nem há apuração de falta grave em seu desfavor, estando, portando, satisfeitos os requisitos para progressão ao regime aberto. Requer o deferimento da liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 41970784). É o Relatório. Decido. O impetrante pretende a soltura do paciente, alegando que ele está a sofrer constrangimento ilegal, porquanto se encontra cumprindo pena em regime fechado, mas já cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, requerendo expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Inicialmente, observa-se que não foi juntada nenhuma decisão do Juízo indeferindo algum pleito do paciente. Feita essa anotação, consoante se observa do Relatório da Situação Processual Executória, o paciente cumpre pena definitiva de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado e, pelo que consta, foi-lhe concedido regime semiaberto em 23/06/2022 e trabalho externo, em 15/07/2022. Ademais, observa-se que ele cumpriu apenas 1 ano, 2 meses e 17 dias do total da pena e a data para progressão ao regime aberto é 04/06/2023. Assim, pelos elementos juntados aos autos, não se observa ilegalidade, desídia do Juízo ou urgência aptas a amparar ou ensejar a apreciação do presente habeas corpus em caráter liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca da situação executória do paciente, especificamente quanto aos benefícios que lhe foram concedidos e o regime prisional atual. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022 10:53:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator